Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado participou da empreitada criminosa.
2. A vítima não confirmou o reconhecimento do réu em Juízo, além de que o réu negou a prática delituosa e a informante não conseguiu confirmar, sob o crivo do contraditório, a participação do acusado no roubo.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.